Tribunal: TJMT
Processo: 1026167-53.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMEIRY LAMEU - CPF: 064.774.971-82 (RECORRENTE), ALEXSANDRA THAYS REGINA - CPF: 515.181.982-87 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DEIXOU DE CONDENAR EM DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE (02) DUAS INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de Recursos Inominados contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos contestados, deixando, todavia, de condenar a empresa Recorrente/Recorrida ao pagamento de dano moral, ante o fundamento de que o extrato apresentado pela parte autora deve ser considerado inválido.

2.

Em suas alegações iniciais, a parte consumidora negou a responsabilidade pela obrigação questionada no valor de R$

2.503,40 (dois mil quinhentos e três reais e quarenta centavos)
com data de inclusão em 16/08/2017,

ao passo que a Reclamada, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil,
não
anexou

qualquer documento aos autos que pudesse afastar a condenação, pautando sua defesa em telas sistêmicas, que sozinhas não tem o condão de comprovar a relação jurídica entre as partes.

3.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.

Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

5.

Nesse sentido, em consulta aos órgãos de proteção ao crédito,
verifica-se que existem 02 (duas) negativações preexistentes
no nome da parte autora Recorrente/Recorrida, nenhuma delas discutida judicialmente.

6.

Considerando, portanto, que a parte autora estava negativada quando foi disponibilizada a inscrição realizada pela parte reclamada, vislumbra-se que
embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da instituição financeira reclamada.

7.

Por tal razão, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do débito, nos mesmos termos da sentença prolatada, mas, no que tange ao dano moral, entende-se ser o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ em razão da existência de anotações preexistentes.

8.

Sentença mantida por fundamentos diversos.

9.

RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora Recorrente/Recorrida
,
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito no valor de R$

2.503,40 (dois mil quinhentos e três reais e quarenta centavos), em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa Recorrente/Recorrida em 16/08/2017.

Contestado o feito, foi proferida sentença de mérito que declarou a inexigibilidade do débito, mas deixou de condenar a empresa ré em danos morais, por entender que o extrato apresentado pela parte autora deve ser considerado inválido.

Inconformadas, a parte autora Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma parcial da sentença objurgada, a fim de que a empresa Recorrida seja condenada a pagar indenização por danos morais, ao passo que a empresa Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma parcial da sentença objurgada, a fim de que seja declarada a exigibilidade do débito discutido nos autos.

Nas contrarrazões, ambas as partes pugnam pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da

falha na prestação de serviço da empresa Recorrida,

o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere à condenação por danos morais. Isto porque,
in casu
, verifico a possibilidade da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Não obstante se reconheça a existência da falha da prestação de serviços por parte da empresa Recorrente/Recorrida, inexistem danos morais suportados por parte da parte autora em razão da existência de 02 (duas) anotações preexistentes, ambas da empresa CLARO S.A, nenhuma delas discutidas judicialmente, senão vejamos:

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº. 385 com o seguinte enunciado “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

Em outras palavras, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Logo, por mais que a empresa Recorrente/Recorrida não tenha logrado êxito em comprovar a relação jurídica com a parte autora,
considero indevida a condenação em danos morais.

Por tais considerações, a manutenção da sentença se faz necessária, mesmo que por fundamentos diversos, para deixar de condenar a empresa Recorrente/Recorrida em danos morais, nos termos do disposto na Súmula 385-STJ.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos inominados, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a sentença de origem, por fundamentos diversos, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Ademais, condeno a parte autora Recorrente,
LUCIMEIRY LAMEU
em honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado atribuído à causa, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

Bem como condeno a empresa Recorrente,
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021